Tribunal: TJSP
Processo: 2092781-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento – Agravante que, embora intimado, não apresentou documentos que corroborem a alegada condição de miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido – Recurso desprovido.